Tribunal: TJMT
Processo: 0005897-51.2006.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.
2. Na hipótese, não há nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção do benefício pretendido pela apelante, ora agravante, circunstância que conduz ao indeferimento do pedido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005897-51.2006.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALDEVINO BERNARDO VIEIRA registrado(a) civilmente como ALDEVINO BERNARDO VIEIRA - CPF: 013.056.979-87 (AGRAVANTE), CELSO ROBERTO VIEIRA - CPF: 411.552.701-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO VIEIRA - CPF: 475.013.599-20 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OLIVIA MELQUIADES VIEIRA - CPF: 773.771.331-04 (AGRAVANTE), ARIANE CAROLINA VIEIRA - CPF: 038.449.101-40 (ADVOGADO), RAFAEL EVARISTO VIEIRA - CPF: 009.196.581-05 (AGRAVANTE), CELSO ROBERTO VIEIRA - CPF: 411.552.701-34 (AGRAVANTE), HEBER MARIANO GONCALVES - CPF: 034.859.501-81 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ VIEIRA (AGRAVANTE), ROBERTO CARLOS VIEIRA - CPF: 515.632.319-72 (AGRAVANTE), VERA LUCIA BERNARDO VIEIRA - CPF: 616.552.441-91 (AGRAVANTE), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALDEVINO BERNARDO VIEIRA registrado(a) civilmente como ALDEVINO BERNARDO VIEIRA - CPF: 013.056.979-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO VIEIRA - CPF: 475.013.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL EVARISTO VIEIRA - CPF: 009.196.581-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO ROBERTO VIEIRA - CPF: 411.552.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LUIS VIEIRA - CPF: 396.354.491-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS VIEIRA - CPF: 515.632.319-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA BERNARDO VIEIRA - CPF: 616.552.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA
–
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – CABIMENTO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

2. Na hipótese, não há nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção do benefício pretendido pela apelante, ora agravante, circunstância que conduz ao indeferimento do pedido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
OLIVIA MELQUIADES VIEIRA,
com o fito de reformar a decisão que a ela indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação (ID 95079483 – fls. 905/906).

Para tanto, a ora agravante aduz que não se vislumbra qualquer indício de boa situação financeira da agravante, sendo que o extrato bancário da mesma é o único documento comprobatório cabível capaz de demonstrar ser aposentadoria a única fonte de renda da mesma.

Sustenta que, é idosa, tendo sido aposentada em razão de ter laborado durante anos na área rural, não sendo proprietária de nenhum bem que lhe gere renda, muito pelo contrário, o único bem pertencente a agravante é o imóvel no qual reside há mais de 30 (trinta) anos.

Menciona que, nunca necessitou declarar imposto de renda, diante nunca auferir renda suficiente para tanto, por esta razão a agravante acostou aos autos apenas extrato bancário, o que assim o faz novamente, já que não há como acostar declaração de imposto de renda.

Defende que, é nítida a inconstitucionalidade da presente decisão, já que, conforme o documento comprobatório jungido ao caderno processual, é de se prestigiar a declaração de hipossuficiência da agravante, sendo plenamente admissível a concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita (ID 101689496 – fls. 928/934).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 104156483 – fls. 1856/1859).

Por oportuno, reclassifiquem os autos para julgamento deste recurso de agravo interno
, conforme determinado ao ID 105662453 - Pág. 1 (fls. 1860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que a agravante pretende
reformar a decisão que a ela indeferiu os benefícios da justiça gratuita (ID 95079483 – fls. 905/906).

Para tanto, a ora agravante aduz que não se vislumbra qualquer indício de boa situação financeira da agravante, sendo que o extrato bancário da mesma é o único documento comprobatório cabível capaz de demonstrar ser aposentadoria a única fonte de renda da mesma.

Sustenta que, é idosa, tendo sido aposentada em razão de ter laborado durante anos na área rural, não sendo proprietária de nenhum bem que lhe gere renda, muito pelo contrário, o único bem pertencente a agravante é o imóvel no qual reside há mais de 30 (trinta) anos.

Menciona que, nunca necessitou declarar imposto de renda, diante nunca auferir renda suficiente para tanto, por esta razão a agravante acostou aos autos apenas extrato bancário, o que assim o faz novamente, já que não há como acostar declaração de imposto de renda.

Defende que, é nítida a inconstitucionalidade da presente decisão, já que, conforme o documento comprobatório jungido ao caderno processual, é de se prestigiar a declaração de hipossuficiência da agravante, sendo plenamente admissível a concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita (ID 101689496 – fls. 928/934).

Contudo, as alegações trazidas pela recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Ora, como bem pontuei na decisão vergastada, para
a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. “
A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).
(N.U 1002307-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 14/04/2021).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais
. [...]
. (Agrg No Aresp 432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014, Dje 15/04/2014).

No caso, intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça (ID 92649499), a apelante peticionou nos autos alegando que a apelada não observou que o comprovante bancário anexado aos autos, junto com o recurso de apelação refere-se ao extrato bancário da apelante, demonstrando ser a mesma aposentada, fazendo jus aos benefícios da gratuidade de justiça e não ao recolhimento de preparo do recurso.

Contudo, a meu sentir, o extrato bancário colacionado aos autos, não faz prova da alegada incapacidade de a apelante, ora agravante, arcar com as despesas do processo, de maneira que deveria ela ter colacionado aos autos, por exemplo, a sua declaração de imposto de renda, a fim de ser aferir a alegada hipossuficiência.

Assim, não há nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção do benefício pretendido pela apelante, ora agravante, circunstância que conduz ao indeferimento do pedido.

Como se isso não bastasse, revisitando a origem desta lide, verifica-se que o banco agravado ingressou com cobrança de haveres contra o falecido marido da ora agravante (Sr. Aldevino Bernardo Vieira) e um dos seus filhos (Paulo Roberto Vieira).

Contudo, em razão do falecimento, os sucessores foram chamados a comporem o polo passivo da ação monitória (ID 90206078 - Pág. 539 – fls. 545 e ID 90206078 - Pág. 573/574 – fls. 579/580), oportunidade em que tanto a ora agravante como os demais sucessores ingressaram nestes autos (ID 90206078 - Pág. 591/594 - fls. 597/600; ID 90206079 - Pág. 39 - fls. 682; ID 90206079 - Pág. 138 – fls. 781; e ID 90206079 - Pág. 141 – fls. 784).

Ocorre que, o ingresso não foi somente da ora agravante, mas sim dela e de seus filhos, tanto que compõe o polo passivo da ação: Olivia Melquiades Vieira (ora recorrente), Aldevino Bernardo Vieira, Paulo Roberto Vieira, Rafael Evaristo Vieira, Celso Roberto Vieira, Roberto Carlos Vieira e Vera Lúcia Bernardo Vieira (ID 90206079 - Pág. 127 – fls. 770 e ID 90206079 - Pág. 148/151 - fls. 791/794).

Logo, em que pese apenas a ora agravante figure como a única apelante, certo é que o interesse é mútuo de todos os réus da ação no deslinde deste processo e não somente da apelante/agravante.

Digo, ainda que tenham os litigantes optado por apelar apenas em nome de um dos requeridos, não se eximem os demais de arcarem com as custas do processo, porque todos poderão se beneficiar com o resultado do julgamento do recurso de apelação, uma vez que se pretende a reforma da sentença que julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, condenando os réus ao pagamento da dívida, bem como das custas processuais e honorários advocatícios (ID 90206079 - Pág. 152/156 - fls. 795/799)

Com efeito, a apelante não só pretende a nulidade da sentença para renovação dos atos, diante da falta de habilitação de todos os herdeiros necessários. Ou, sucessivamente: a) seja declarada a impossibilidade da cobrança débito em face do espólio do de cujus, por não haver bens penhoráveis, respeitando assim os limites do espólio; e/ou b) considerado extinto o respectivo débito diante o de cujus ter pactuado junto ao Apelado Contrato de Seguro Prestamista.

Ademais, observa-se dos autos que um dos requeridos é o Dr. Celso Roberto Vieira, advogado que vinha patrocinando a defesa do Espólio, desde 14/10/2014 (ID 90206078 - Pág. 540/541 – fls. 546/547).

No entanto, ainda que tenha ele substabelecido os poderes a ele outorgados, resta evidenciado nos autos que a Dra. Ariane Caroline Vieira, advogada que patrocina a ora agravante (ID 90206079 - Pág. 208 – fls. 851), integra a banca de advogados do escritório pertencente ao Dr. Celso Roberto Vieira (CV Advogados Associados), conforme se infere do rodapé das razões do recurso de apelação.

Ou seja, a banca do escritório do réu, Dr. Celso Roberto Vieira, é quem patrocina a família Vieira na presente ação, o que dá indícios de que a interposição do apelo apenas em nome da ora recorrente Olivia Melquiades Vieira trata-se, na verdade, de uma estratégia para os réus se eximirem de arcar com o preparo recursal, o que não pode ser referendado pelo Judiciário.

Então, sem que tenha a agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021